Tribunal: STF
Processo: ARE 1569878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. BANCO CENTRAL DO BRASIL. RECURSO DE OFÍCIO. CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CRSFN. VOTO DE QUALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta por ANA PAULA PEIXOTO DA SILVA nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído à PRESIDENTE DO CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, objetivando que seja anulado o acórdão proferido nos autos do Processo Administrativo nº 10372000150/2016-14, instaurado pelo Banco Central do Brasil em seu desfavor e de outras pessoas, com vistas a apurar desvio de recursos do Banco BVA para o Diretor-Presidente e executivos da unidade bancária.



    2. Informa a Impetrante que foi inicialmente absolvida, contudo, em recurso de ofício, foi-lhe aplicada sanção pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional correspondente à inabilitação para o exercício de cargos de direção na administração ou gerência em instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN pelo prazo de



    3 anos. 3. Em sede de apelação, a Impetrante repisa os argumentos da exordial sustentando, em síntese: i) a inexistência de recurso de ofício por ocasião do julgamento do recurso; ii) o vício insanável da imputação; iii) a inconstitucionalidade do voto dúplice; e iv) a consagração de comportamento contraditório.



    4. O Decreto nº 1.935/1996 - o qual previa a utilização do recurso de ofício - foi revogado pelo Decreto nº 8.652/2016. Contudo, a Portaria MF nº 68, de 26/02/2016, trouxe a seguinte regra transitória: “Artigo 51: Os recursos de ofício das decisões proferidas até 27 de fevereiro de 2016 deverão ser julgados pelo CRSFN, com observância dos prazos e procedimentos previstos neste Regimento Interno."



    5. No caso, a decisão que absolveu a ora Apelante foi proferida em 25/02/2014 (Evento 1-OUT8), desta forma, o recurso de ofício foi processado e julgado de acordo com o Regimento Interno do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. A supramencionada Portaria não dispôs que os recursos de ofício deveriam ser julgados até fevereiro de 2016.



    6. No que tange ao fundamento de vício insanável de imputação, salienta-se que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, estando, no caso de Mandado de Segurança, limitado ao exame da legalidade do ato coator e de possíveis vícios formais aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, o que não ocorreu no presente caso.



    7. Quanto ao fundamento de inconstitucionalidade do voto dúplice, a adoção do voto de qualidade no julgamento do CRSFN baseou-se na legislação aplicável à hipótese, consubstanciada no art. 17 do Regimento Interno do CRSFN (Decreto nº 1.935, de 20 de junho de 1996). Precedentes desta Eg. Sexta Turma. 



    8. Por fim, quanto ao fundamento de que houve contradição por parte de um dos conselheiros que votou de forma contrária ao posicionamento já firmado pela Autarquia, não merece razão, pois, como indicado na decisão impugnada, não necessariamente se vincula a decisão do conselheiro ao órgão que faz parte.



    9. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade praticada pela Autoridade Impetrada, devendo a sentença ser mantida tal como lançada.



    10. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente